Tribunal: TJDFT
Processo: 0736328-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM SEDE RECURSAL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CONTESTAÇÃO SEM PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA REGULARIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação proposta por Maria José Rodrigues Pinto contra Lucas Vieira da Silva, visando à restituição de valores pagos em contrato de cessão de direitos sobre imóvel e à indenização por danos morais.
2. Sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o réu à restituição de R$ 16.000,00, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
3. O réu apelou, alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da decretação de revelia sem intimação pessoal para regularização da representação processual, ausência de dano moral, pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório e concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a decretação da revelia quando a contestação é apresentada sem procuração e não há intimação pessoal da parte para sanar o vício de representação; e (ii) saber se o réu faz jus ao benefício da gratuidade de justiça requerido apenas em sede recursal.
III. Razões de decidir
5. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal, e a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por impugnação genérica da parte contrária, sobretudo quando corroborada por extratos bancários que indicam movimentação financeira modesta, impondo a concessão do benefício apenas para a fase recursal, sem efeito retroativo.
6. Constatada a apresentação de contestação desacompanhada de instrumento de mandato, impõe-se a aplicação do art. 76 do CPC, com a suspensão do processo e a intimação pessoal da parte para regularização da representação processual, sendo insuficiente a intimação apenas do advogado subscritor da peça defensiva.
7. A ausência de intimação pessoal do réu para suprir o vício de representação processual inviabiliza a caracterização de sua inércia, tornando nula a decretação da revelia e, por consequência, a sentença proferida, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual, conforme orientação consolidada do STJ e do TJDFT.
IV. Dispositivo
8. Deferiu-se a gratuidade de justiça ao réu e deu-se provimento ao seu apelo para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, cassando-se a sentença e determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura do prazo de contestação e regular prosseguimento do feito.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 76, § 1o, II; 85, § 11; 99, caput e § 3o; 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.605.687/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/11/2016, DJe 07/12/2016; TJDFT, Apelação Cível no 0706697-83.2021.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 05/06/2024, DJe 18/06/2024; TJDFT, Apelação Cível no 0718853-12.2021.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 19/10/2022, DJe 07/11/2022; TJDFT, Apelação Cível no 0733897-13.2017.8.07.0001, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 13/02/2019, DJe 21/02/2019.